Tribunal: TJMT
Processo: 0000791-78.2017.8.11.0102
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000791-78.2017.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ALTAMIR DE SOUZA - CPF: 962.921.131-91 (APELANTE), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DJALMA APARECIDO SOARES - CPF: 430.093.011-20 (VÍTIMA), FILIPE MACHADO COSTA NETO - CPF: 019.964.551-50 (ASSISTENTE), LUZIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 936.778.391-49 (ASSISTENTE), Carlos Alexandre, filho da testemunha Luzia (ASSISTENTE), Wagner, filho de Soeli, sobrinho da testemunha Luzia (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Penal. Apelação Criminal. Tentativa de Homicídio qualificado. anulação do julgamento. imparcialidade de jurado. inocorrência. Desprovimento.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela Defesa de apelante condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Vera-MT à pena de 4 anos de reclusão em regime aberto por praticar o crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, c/c art. 14, II, do CP).

II. Questão em discussão

2. A questão em debate consiste em saber se a participação de uma conselheira tutelar, no Júri, compromete a imparcialidade do julgamento, tendo em vista a suposta relação de proximidade funcional com o Ministério Público.

III. Razões de decidir

3. Considerou-se que a nulidade arguida pela Defesa está preclusa, conforme os artigos 571, VIII, e 472 do CPP, visto que a condição da jurada era conhecida previamente (em observância à
publicidade da lista de jurados passíveis de serem sorteados)
, não sendo suscitada oportunamente no plenário do júri. A Defesa tinha a possibilidade de recusa no momento da seleção dos jurados, mas quedou-se silente.

3. Além disso, o Código de Processo Penal não estabelece impedimento para que conselheiros tutelares sejam jurados, visto que não possuem vínculo direto com o sistema de justiça criminal. A atuação do conselheiro tutelar é colaborativa, não havendo evidência de relação capaz de comprometer a sua imparcialidade.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“
1.
A participação de conselheiro tutelar no Conselho de Sentença do Tribunal do Júri não configura, por si só, quebra de imparcialidade, não estando impedido de atuar como jurado.
2.
A ausência de impugnação no momento oportuno enseja preclusão quanto à alegação de parcialidade do jurado”.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 571, VIII, e 472; art. 436.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AP 00345293820218130433, Rel. Des. Flávio Leite, DJe 15/12/2022; TJMT, AP 0017168-18.2014.8.11.00412, Rel. Des. Marcos Machado. DJe 17/09/2024; TJMT, AP 0001381-35.2008.8.11.0049, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, DJe 24/06/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
recurso de apelação
interposto, a tempo e modo, por
ALTAMIR DE SOUZA
,
contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da
Vara Única da comarca de Vera

(Id.
228252696)
, em que foi condenado pela prática do crime de
tentativa de homicídio qualificado pela torpeza
(art. 121, §2º, I, c/c art. 14, II, CP), fixada a pena em
4 anos de reclusão
, a ser cumprida em
regime aberto
.

Nas
razões
de Id. 228252709, a defesa que pugna pela
nulidade da sessão plenária
do Tribunal do Júri, sob o argumento de que a participação da jurada
Luciene Aparecida Neres
, conselheira tutelar, violaria o princípio da imparcialidade.

Em linhas gerais, alega que a relação entre a jurada e o Ministério Público contaminou o julgamento, dada a natureza de “colaboração entre o Conselho Tutelar e o Ministério Público”.

Contrarrazões
de Id.
228252712
, pelo
desprovimento ao apelo
.

A
d. PGJ
é pelo
des
provimento
ao apelo, em parecer assim sumariado (Id.
229885687)
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ARTIGO 121, §2º, INCISO I, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) - SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DO CONDENADO – PRETENSÃO DE NULIDADE DA SESSÃO PLENÁRIA – ALEGAÇÃO DE AMIZADE ÍNTIMA ENTRE O PROMOTOR DE JUSTIÇA E UMA DAS JURADAS – HIERARQUIA FUNCIONAL. Não acolhimento. Ausência de comprovação de amizade íntima e/ou hierarquia funcional entre as partes – Relação estritamente profissional, em razão do exercício de seus cargos – Lista de jurados previamente disponibilizada à defesa – Ausência de impugnação ou pedido de exclusão - Propalada nulidade que não suscitada em qualquer outra fase processual - Preclusão consumativa. Manutenção da sentença. Parecer pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

Ao d. revisor.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Altamir de Souza
foi condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Vera-MT, a pena de
4 anos de reclusão
, a ser cumprida em regime aberto, pelo crime de
tentativa de homicídio qualificado
(art. 121, § 2º, I, c/c o art. 14, II, do CP) porque, na tarde de 15/09/2015, dirigiu-se à residência de sua ex-cônjuge e, lá, portando uma faca atacou a vítima
Djalma Aparecido Soares
, motivado por ciúmes.

Em resumo, a Defesa pugna pela
anulação da sessão plenária
do júri, e realização de um novo julgamento.

Alega que houve uma “contaminação” do julgamento devido à presença de uma conselheira tutelar no corpo de jurados, o que comprometeria o princípio da imparcialidade, e diz que a servidora municipal, enquanto jurada, teria uma relação de proximidade e até mesmo de “subordinação funcional” com o Ministério Público, uma vez que suas atribuições frequentemente envolvem a atuação conjunta ou atendimento a requisições do Promotor de Justiça.

Suas alegações, no entanto, não procedem.

Primeiro, registro que a
matéria
se encontra
preclusa
, porque conforme os artigos 571, VIII, e 472 do CPP, as
nulidades devem ser arguidas
no momento oportuno, ou seja, no próprio
plenário do júri
, durante a votação para a formação do Conselho de Sentença.

A defesa teve plena ciência da condição profissional da jurada, pois, como ocorre rotineiramente, as informações básicas dos convocados (nome, idade e profissão), já estavam à disposição das partes no ato de sua escolha, tudo em observância à publicidade prévia da lista de jurados passíveis de serem sorteados para compor o Conselho de Sentença.

Assim, caberia às partes pesquisar e analisar com antecedência a ocorrência de possíveis suspeições, impedimentos ou até a inconveniência de determinada pessoa na Corte Leiga.

É dizer: a Defesa já tinha o conhecimento de que a jurada
Luciene Aparecida Neres
exercia a função de conselheira tutelar e
poderia
, naquela ocasião,
tê-la recusado
,
o que não fez, ensejando a preclusão da matéria
.

Destaco da jurisprudência:

“Dada à publicidade do sorteio dos jurados, cabe às partes analisar a ocorrência de possíveis suspeições, impedimentos ou até a inconveniência de determinada pessoa no Conselho de Sentença. A existência de laço de coleguismo profissional entre o jurado e um familiar da vítima não demonstra, por si só, a suspeição do juiz leigo. As nulidades do julgamento em plenário devem ser arguidas logo após a sua ocorrência, sob pena de preclusão (artigo 571, VIII, do Código de Processo Penal). (TJ-MG - APR: 00345293820218130433 Montes Claros, Relator: Des.(a) Flávio Leite, Data de Julgamento: 15/12/2022, 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/12/2022)

E deste
e. TJMT:

“As nulidades ocorridas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri devem ser arguidas logo depois de ocorrerem, na forma do art. 571, VIII, do CPP, sob pena de preclusão temporal (STF, HC nº 73112/MG). “Inexistindo registro na ata do julgamento quanto à irresignação da defesa em relação a suposta parcialidade do Magistrado Presidente na condução dos trabalhos da sessão do Conselho de sentença, resta desautorizada a posterior arguição de nulidade, pois preclusa a oportunidade para fazê-lo (TJMT, AP 0017168-18.2014.8.11.00412; AP 0002537-13.2008.8.11.0064). (...).” (N.U 0023629-69.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 23/09/2024)

Se não b
astasse, apenas visitando a temática, o CPP em nenhum momento estabelece impedimento para que conselheiros tutelares atuem como jurados no Tribunal do Júri.

Nos termos do artigo 436 do CPP, a atuação como jurado é vedada a certas categorias profissionais com ligações diretas ao processo penal, tais como policiais e funcionários do sistema de justiça criminal, cujas funções poderiam, em tese, comprometer a imparcialidade do julgamento.

O conselheiro tutelar, porém, não possui vínculo funcional ou hierárquico com ne como o Judiciário e nem com o Ministério Público, exercendo, ao contrário, um papel de proteção social voltado especificamente para a defesa dos direitos de crianças e adolescentes.

A alegada relação entre o Conselho Tutelar e o Ministério Público se dá, na verdade, em um contexto de atuação colaborativa na área de proteção social, mas não há qualquer evidência de “amizade” (art. 254, I, c/c art. 448, §2.º, ambos do CPP) capaz de comprometer a imparcialidade da conselheira tutelar, como jurada.

Não se trata, pois, de uma amizade íntima ou relação de subordinação, como argumenta a defesa, mas sim de uma atuação independente e em esfera diversa do processo penal.

Portanto, inexistindo impedimento legal ou comprovação de parcialidade, e tendo a defesa deixado de impugnar oportunamente a condição da jurada, rejeito a tese da defesa.

Sobre o tema:

“Inexistindo elementos concretos capazes de atestar a alegada parcialidade e predisposição ao desfecho condenatório por parte de dois dos jurados que integraram o Conselho de Sentença, é inviável acolher o serôdio pleito defensivo de deslocamento da sessão de julgamento para cidade diversa, mesmo porque, a suspeição dos jurados deverá ser arguida oralmente e decidida de plano pelo presidente do Tribunal do Júri, com a respectiva consignação das ocorrências e deliberações na ata da sessão plenária, o que não se deu na hipótese, a importar em preclusão da matéria.” (N.U 0001381-35.2008.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)

Diante do
exposto, em sintonia com o parecer da d. PGJ,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024